Tribunal: TJDFT
Processo: 0722012-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722012-32.2023.8.07.0020 DECISÃO 1. O réu apela (id. 68609069) da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (ids. 68609060 e 68609067 – EmD rejeitados) que, em ação de cobrança, condenou o apelante no valor de R$ 115.048,14, referentes as quotas-partes do capital social da cooperativa. Sustenta, em suma, que não tem condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento próprio ou da família e requer a concessão do benefício. Intimado para comprovar a necessidade (id. 70028757), juntou documentos e alega que apesar da aparente suficiência possui custos ordinários que não permitem gastos extraordinários (id. 70267261). 2. O extrato bancário (id. 70267263) demonstra que o apelante recebeu: em dezembro de 2024, R$ 12.597,12 como proventos da Empresa Brasil de Comunicação e R$ 4.070,46 de benefício do INSS (p. 4); em janeiro de 2025, R$ 8.362,89 como proventos e R$ 4.070,46 do INSS (p. 1); e em fevereiro de 2025, R$ 8.313,34 como proventos e R$ 4.230,11 do INSS (p. 2). O Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários-mínimos, o que não foi comprovado no caso. Ademais, não obstante apresentar comprovante de pagamento de faculdade (id. 70267265) no valor de R$ 1.024,27, bem como constar outros gastos ordinários no extrato bancário, o apelante não comprova despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou de sua família. A propósito, precedente da Turma: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MISERABILIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, segundo a interpretação do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. O pedido de gratuidade de justiça desacompanhado de provas que demonstrem a efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 3. Recurso não provido. (ac. 1.918.225, Des. Mário-Zam Belmiro, julgado em 2024) Por outro lado, a modicidade do preparo permite ao apelante efetuá-lo sem dificuldades. 3. Indefiro a gratuidade da justiça. Ao apelante, para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 04/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator